Tribunal: TJMT
Processo: 1061237-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061237-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CARLOS MOISES SANTANA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 024.170.241-01 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO DIGITAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL, EXTRATOS E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DA TRU/MT. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A relação contratual referente a cartão de crédito digital pode ser comprovada por biometria facial, registros eletrônicos, telas sistêmicas e extratos de fatura, quando tais elementos probatórios são convergentes.

2.

Telas sistêmicas corroboradas por outros documentos constituem meio idôneo de prova da contratação, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

3.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito regularmente constituído e inadimplido configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

CARLOS MOISES SANTANA FIGUEIREDO DA SILVA
, interpõe agravo interno (Id 341608887), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, em contrarrazões (Id 346620385), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026